Tribunal: TJDFT
Processo: 0715515-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0715515-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: LORENA PAULINA DA CONCEICAO MEDEIROS MORAES D E S P A C H O Considerando o disposto no art. 1.015, do CPC, faculto ao agravante justificar o cabimento do presente, a teor dos arts. 10, e 932, parágrafo único, ambos do mesmo Código. Publique-se. Brasília, DF, 19 de maio de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator